Tribunal: TJPA
Processo: 0814458-46.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814458-46.2024.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO MICHEL SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814458-46.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEONARDO MICHEL SANTOS COSTA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou Leonardo Michel Santos Costa à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), alegando insuficiência de provas, erro na dosimetria da pena e ilegalidade na fixação de danos morais, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela reforma da pena e da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime se sustenta e se o
quantum
de aumento da pena-base foi proporcional; e (iii) se a condenação à reparação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando coerente e amparada por prova técnica, como o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência das lesões.

4. A valoração negativa dos motivos do crime, baseada em mera presunção de ciúmes não comprovada nos autos, deve ser afastada. Contudo, a negativação das consequências do crime é idônea, dada a extensão das lesões, justificando a pena-base acima do mínimo legal, mas impondo o seu redimensionamento para patamar proporcional a uma única circunstância desfavorável

5. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) nos casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2.

Deve ser afastada a valoração negativa de circunstância judicial baseada em presunção não corroborada por provas. Mantida a negativação de apenas um vetor do art. 59 do CP, a pena-base deve ser redimensionada para guardar proporcionalidade.

3.

É devida a indenização por danos morais, cujo dano é presumido (
in re ipsa
), sempre que houver pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 129, § 13. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.147.915/SC (Tema 983); TJ-SP, Apelação Criminal 1501236-59.2023.8.26.0210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO MICHEL SANTOS COSTA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal (ID 24379232).

Narra a denúncia (ID 24379192) que, no dia 28 de abril de 2024, por volta das 19h, em via pública, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Daiane Corrêa Pompeu. Segundo a peça acusatória, a vítima conversava com o pai do acusado em frente à residência deste, quando o denunciado chegou, aparentemente sob efeito de entorpecentes, e, sem motivação aparente, agrediu-a com um tapa no rosto, o que lhe causou hematoma e outras escoriações, conforme laudo pericial.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 24379238). Em suas razões (ID 24379250), pugna pela absolvição do apelante com base na insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, questionando a valoração dos motivos e das consequências do crime, e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 24379253), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 26531124), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
)

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que tornaria o conjunto probatório frágil e insuficiente.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 120662785), cujas conclusões foram detalhadas na r. sentença (ID 24379232), que atestou a ofensa à integridade física da vítima, descrevendo a presença de “
uma equimose violácea, de formato irregular, medindo 4,5cm x 4,0cm, localizada em hemiface direita; uma equimose violácea, de formato circular, medindo 3,0cm de diâmetro, localizada na face posterior do terço distal do antebraço esquerdo; (...) uma escoriação avermelhada, de formato irregular, medindo 0,5cm x 0,3cm, localizada na face palmar da falange média do quarto quirodáctilo direito
”.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente demonstrada. Em seu depoimento judicial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Termo de Audiência, ID 24379224), a vítima narrou os fatos de forma segura e coerente. Relatou que, na data do ocorrido, já não mantinha relacionamento com o apelante, mas estava na frente da casa do pai dele, conversando com este, quando o apelante chegou alterado, aparentemente sob efeito de álcool, e passou a agredi-la sem motivo aparente. O depoimento da vítima é detalhado e se alinha perfeitamente com as lesões constatadas no laudo pericial.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que comumente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, não podendo ser desconsiderada, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

A jurisprudência pátria é uníssona ao validar tal entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas.
Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante
. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210 Guaíra, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória. As provas são robustas e harmônicas, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, requerendo sua redução ao patamar mínimo.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: os
motivos do crime
("movido por ciúmes") e as
consequências do crime
(extensão das lesões).

Quanto aos
motivos
, assiste razão à defesa. A afirmação de que o crime foi motivado por ciúmes constitui mera presunção, desprovida de suporte probatório nos autos. Enquanto a alegação de ciúmes carece de qualquer elemento objetivo, tratando-se de mera conjectura, as consequências do crime, por outro lado, são objetivamente demonstradas pelo laudo pericial, que descreve lesões múltiplas e concretas, justificando o tratamento distinto entre os vetores. Assim, afasto a valoração negativa deste vetor.

Contudo, mantenho a valoração negativa das
consequências do crime
. Conforme detalhado no laudo pericial, a vítima sofreu múltiplas lesões em diversas partes do corpo, o que demonstra uma violência que extrapola o resultado comum ao tipo penal, justificando uma maior reprovabilidade da conduta e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Com o afastamento de um dos vetores, o aumento de 9 meses torna-se desproporcional. Passo, portanto, a refazer a dosimetria.

Primeira Fase:

Considerando a presença de uma única circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) e adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena (36 meses), aumento a pena mínima em
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
. Fixo, portanto, a
pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Segunda e Terceira Fases:

Na ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial aberto
e a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.

04 – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa requer o afastamento ou a redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em 01 (um) salário mínimo.

A pretensão não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 983
), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovar o dano, pois este é presumido (
in re ipsa
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. 1.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

No presente caso, houve pedido expresso na denúncia (ID 24379192), e o dano moral decorre da própria conduta criminosa, que viola a dignidade, a integridade física e a paz da vítima. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, e a alegada hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública, não constitui óbice à condenação, podendo tal questão ser discutida na fase de execução.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo, no mais, todos os outros termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026